Tribunal: TJMT
Processo: 1007077-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007077-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Provas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), MAURICIO LUIS SOUZA - CPF: 389.643.968-55 (ADVOGADO), MINERACAO DARDANELOS LTDA. - CNPJ: 03.686.720/0002-21 (AGRAVADO), GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANCA - CPF: 369.425.808-64 (ADVOGADO), TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - CPF: 284.093.048-05 (ADVOGADO), BEATRIZ VALENTE FELITTE - CPF: 328.171.928-77 (ADVOGADO), IVANNA SANTANA RODRIGUES - CPF: 013.525.743-30 (ADVOGADO), EKONTAINERS SOLUCOES EIRELI - CNPJ: 30.726.138/0001-33 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – PROVA PERICIAL – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR VISANDO PRESERVAR O ESTADO DAS COISAS – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA À RÉ – SUSPENSÃO DE ATIVIDADES ENVOLVENDO O OBJETO DA PERÍCIA – MEDIDA DE NATUREZA CONTENCIOSA – DECISÃO RECORRÍVEL NESSE PONTO – MEDIDA DESPROPORCIONAL ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – RISCO DE DANO GRAVE À RÉ – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DENOTAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PARA O ÊXITO DA PERÍCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando as razões recursais convencem da probabilidade do provimento do recurso e de que a imediata produção dos efeitos da decisão impugnada será capaz de gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inteligência do art. 995, paragrafo único, do CPC. 2. Não obstante a
irrecorribilidade positivada no art. 382, §4o, do CPC, na hipótese em que concedida medida cautelar de natureza contenciosa no bojo da decisão que defere o pedido de produção antecipada de prova, é admitida a impugnação recursal da parte ré do conteúdo que extrapole o pronunciamento acerca da viabilidade da produção da prova. 3.
Em cognição sumária,
o conjunto fático-probatório não convence quanto à imprescindibilidade de suspenção de toda e qualquer atividade ligada ao objeto da prova pericial para que seja possível investigar e apurar de forma satisfatória as questões controvertidas entre as partes sobre a execução da obrigação contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1007077-31.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1007077-31.2021.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – ARIPUANÃ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por EKONTAINERS SOLUÇÕES EIRELI contra a decisão que recebeu e admitiu o processamento do R
ecurso de Agravo de Instrumento no 1007077-31.2021.8.11.0000
, interposto por MINERAÇÃO DARDANELOS LTDA contra decisão deferitória do pedido liminar de produção de prova pericial deduzido pela autora, a ora agravante
Ekontainers,
nos autos da ação de “
Produção Antecipada de Provas
” (Proc. no 1000501-49.2021.8.11.0088), e deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela Mineração Dardanelos, a fim de suspender os efeitos do capítulo da decisão de 1o Grau agravada que ordenara a “
notificação da demandada
(Mineração Dardanelos)
para que suspenda toda e qualquer atividade no local em detrimento da prova pertinente
”
(cf. Id. no 82828484).

A agravante sustenta o desacerto da decisão ora agravada, pois, de um lado, simplesmente desconsiderou a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento na espécie, na medida em que, conforme clara e objetiva prescrição do art. 382, §4o, do CPC, não cabe recurso contra decisão que defere pedido de produção antecipada de prova, e, por outro lado, não foram sopesados adequadamente os aspectos fáticos e jurídicos envolvidos na hipótese dos autos, sobretudo no que diz respeito ao fato de ser imprescindível a realização de perícia técnica à investigação e apuração da “
quantidade e qualidade
” dos serviços que prestou à Mineração Dardanelos durante a execução do “
Contrato de Compra e Venda de Containers com Prestação de Serviços no CW2334477
”.

Em específico à inadmissibilidade agravo de instrumento, refuta a conclusão decisória de que a ordem judicial de paralização das atividades envolvendo os serviços/obras a serem periciados nos autos teria natureza de tutela cautelar e, portanto, contenciosa, alegando que “
não há como observar qualquer cumulação de pedidos, como trouxe a decisão atacada, principalmente imposição de obrigação de não fazer e/ou que seja uma medida de natureza cautelar (contenciosa)
”, porque, a seu ver, o que se vê no caso é que “
o Juízo a quo foi coerente ao suspender a s atividades no local da perícia, pois fossem realizados outros serviços, ou até mesmo com a presença de funcionários hospedados, aqueles que necessitam ser apurado através da perícia não mais seriam possíveis
”, ou seja, “
a decisão tinha apenas a natureza de preservação do local da perícia
”.

Quanto ao mérito recursal, afirma que “
a ora agravada criou embaraços e dificultou ao máximo a realização da devida apuração/medição dos serviços executados pela ora agravante referente ao período 15.02.2021 até 05.04.2021, o que se pretende apurar através da perícia que será realizada
”, e que a sua pretensão possui respaldo no art. 381, I, do CPC, “
pois, se a suspensão no local não for realizada, o objeto da prova pode vir a perecer, uma vez que a ora agravada já está executando outros serviços nas unidades, inclusive, sem respeitar o projeto em questão, hospedando funcionários, o que impactará na quantidade e qualidade dos serviços até aqui executados, perecendo com isso o direito da ora agravante
”, afinal, dada a complexidade da questão controvertida, “
a prova documental e mídias, por si só, não atestarão com a propriedade almejada essas divergências
”.

Pede, então, seja exercido pronto juízo de
retratação ou, então, o provimento do agravo interno para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência recursal pleiteada pela ora agravada, restabelecendo-se os exatos termos da decisão de 1o Grau (cf. Id. no 86565477).

Nas contrarrazões
, a agravada dá pontual combate às razões do agravo interno e torcendo pelo seu desprovimento (cf.
Id. no
89920972).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, indefiro o pedido de retirada do recurso de pauta de julgamento formulado pela agravada (cf. Id. no 102122016), pois, enquanto não houver pronunciamento do Juízo de origem a respeito dos efeitos do inadimplemento da autora/agravante em relação às prestações correspondentes ao parcelamento das custas de distribuição, não há óbice que impeça o regular processamento deste feito recursal, e, em específico à situação do agravo interno, não me parece razoável aguardar a definição da questão relativa ao recolhimento das custas na origem, lembrando que, antes de extinguir o feito, o juiz deverá, no mínimo, ouvir o que tem a dizer a parte contrária, para só então incluir este recurso em pauta para julgamento.

O agravo interno não traz qualquer argumento fático ou jurídico novo, nada diverso do que já foi devidamente considerado, apreciado e, em caráter sumário e precário, decidido na decisão agravada, inclusive porque, antes mesmo de ser intimada à prática do ato, a aqui agravante adiantou-se e apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, contendo conteúdo bastante semelhante às razões do presente recurso (cf. Id. no

85012048). Ou seja, a fundamentação deste recurso não traz nada que convença prontamente de que o agravo de instrumento deve ser barrado monocraticamente à falta de pressuposto de admissibilidade, pois, convenhamos, há de se admitir que a situação dos autos encerra particularidade que, no mínimo, torna plausível e merecedora de análise acurada pelo colegiado a tese recursal da parte contrária (Mineração Dardanelos) de que, como foi diretamente atingida pela decisão judicial, teria legitimidade e interesse para impugná-la judicialmente, e tampouco infirma a conclusão de que, em 1o contato com a controvérsia, colocando nos pratos da balança o potencial prejuízo econômico e operacional que a paralização forçada das atividades, ainda que em um setor específico, da Mineração Dardanelos poderá ocasionar ao projeto em andamento, e que, em contrapartida, embora não se negue de modo algum a complexidade técnica do objeto da perícia, os dados informativos disponíveis nos autos conduzem à conclusão inicial de que não há uma incompatibilidade absoluta entre o prosseguimento das atividades da ré e o exame pericial concernente a aspectos específicos da obra/serviço, sobretudo quando se vê que a execução de cada etapa do contrato foi bem documentado por cada parte, a solução mais justa, prudente e jurídica à questão controvertia seria colocar em suspenso a obrigação negativa à ré Mineração Dardanelos pela decisão de 1o Grau até a definição do mérito no julgamento a ser realizado por esta Turma Julgadora.

Melhor contextualizando o cenário em que se insere a lide, reporto-me aos seguintes excertos da decisão
objeto do agravo de instrumento:

“Cuida-se de ação cautelar de produção antecipada de provas vertida por Ekontainers Soluções Eireli Me em face da Mineração Dardanelos Ltda, por meio da qual, pretende a autora, liminarmente, em síntese, a produção da prova pericial a fim de apurar, averiguar e quantificar todos os atos por ela executados entre o período de 15.02.2021 a 05.04.2021, bem como os empreendidos pela demandada, para que seja constatado pelo perito a ser nomeado por este juízo, quais os atos estão em consonância com os termos dos projetos iniciais elaborado para entrega e instalação dos aludidos containers, o que, consequentemente, evidenciaria os valores que a autora ainda tem a receber da demandada pelos serviços já prestados.

Alega a autora que a produção da prova se dá em virtude do contrato de compra e venda de containers firmado entre as partes em 02.06.2020, cujo objeto refere-se à prestações de serviços para instalação de 202 containers nesta urbe, os quais serviriam de alojamentos para os colaborares da demandada, contudo, diante do reiterado descumprimento de várias cláusulas contratuais pela requerida, desembocou no expressivo atraso na concretização e entrega da prestação de serviço a ser finalizado pela requerente.

Assevera que por toda essa situação fática e desavenças quanto a apuração e realização dos serviços, e antes que pudesse retornar à requerida, recebeu notificação extrajudicial de rescisão do contrato no dia 13.04.2021 pela demandada, sob a alegação de inadimplência quanto a entrega de 50 unidades faltantes, não conclusão de check lists, e abandono de canteiro de obras.

Por fim, relata a autora que em virtude de obstáculos gerados pela ré no que tange à referida apuração dos serviços realizados de 15.02.2021 a 05.04.2021, é que faz-se necessária a pretendida prova cautelar, assinalando que, a não realização da perícia e eventual continuidade da requerida em novas instalações nos containers poderão ocasionar alterações significativas nos serviços ora já executados pela autora, podendo tornar a apuração do objeto da prova prejudicada.

(...)

Desta forma, na hipótese concreta, verifica-se imprescindível a produção antecipada de provas, vez que o pedido em cotejo afunila a finalidade contida na norma, eis que a pretensão volta-se na necessidade de apuração dos serviços já executados pela autora na instalação de containers, no qual a requerida, em tese, adquiriu e os depositou em um pátio sem qualquer preparação técnica/especializada apta a recebe-los, em provável desacordo com os projetos de execução acordado entre as partes inicialmente, consistente em elemento cognitivo indispensável diante de todo acervo trazido na inicial, que, de rigor confere plausibilidade no direito invocado "fumus boni iuris".

Noutro patamar, entendo que subsiste a situação posta à baila no sentido de que prolongar a realização da prova pericial poderá tornar os serviços já executados pela autora e aqueles eventualmente realizados pela ré em difícil constatação futura, sendo necessária a medição e apuração da execução feita no período de 15.02.2021 a 05.04.2021, já que o objeto da prova está sob a guarita da demandada, podendo pôr em risco o direito almejado, configurando-se o permissivo do “periculum in mora”.

Desse modo, vê-se que não há óbice no pedido, considerando que a urgência se presume pela possibilidade de perda do objeto em virtude da realização de estruturas ou qualquer outra alteração no projeto de execução, já que os referidos containers estão no pátio da ré, motivo pelo qual, é de rigor seu deferimento com a suspensão de qualquer atividade na localidade no que se refere a prova em questão.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 300 e 381, ambos do CPC, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a realização da perícia requerida e notificação da demandada para que suspenda toda e qualquer atividade no local em detrimento da prova pertinente.”

Eis, a propósito, o teor do pedido deduzido na petição inicial:

“Seja liminarmente concedida a produção antecipada de prova, para nomear perito judicial e/ou engenheiro habilitado junto ao CREA/MT, para a realização de perícia, com intuito de apurar:

i. A quantidade e qualidade dos serviços executados pela Requerente (isto é, a Ekontainers Soluções);

ii. Se os containers e os serviços executados estão de acordo com os termos dos projetos;

iii. Se no local escolhido para recebimento dos containers foi realizado pela Requerida a devida e correta preparação, tais como fundação (sapatas), terraplenagem do terreno, drenagem, piso externo, fossa, etc.;

iv. Se a cobertura que a Requerida está executando nesse momento tem projeto estrutural; se está sendo executada de acordo com esse projeto; se esse projeto respeita o projeto estrutural dos containers e se essa cobertura pode ser executada e/ou apoiada sobre os containers, bem como até a apuração final da prova antecipada, necessário suspender toda e qualquer atividade na localidade, seja pela Requerida e/ou terceiro, sob pena de prejudicar e interferir no real objeto da prova.”

Já a impugnação exposta no agravo de instrumento pode ser sintetizada nos seguintes pontos:

“A agravante (isto é, a
Mineração Dardanelos)
alicerça a crítica recursal nas teses de que ‘
a) a
decisão deve ser anulada por error in procedendo (cf. item 3.2); b) há perigo inverso à agravante acaso impactadas as obras relativas ao Projeto Aripuanã (cf. item 4.1); c) não foram preenchidos os requisitos para antecipação da prova, vez que a agravada tem posse de dezenas de informações, documentos, laudos e fotografias para subsidiar o pleito que entender devido contra a Agravante (cf. item 4.2.1); d) ainda que diferente fosse, a agravada estaria se beneficiando da própria torpeza pois, (1) apesar de ser empresa especializada e deter meios para tal, não ter documentado os trabalhos que desempenhou, e (2) poderia ter ajuizado a ação meses atrás (cf. item 4 .2.2 ); e) o pleito carece de verossimilhança que não justifica a prolação de liminar com tamanha extensão (cf. item 4.2.3)
’.”

Aqui, em grau recursal, a decisão ora agravada admitiu a interposição e processamento do agravo de instrumento sob o fundamento de que:

“Primeiramente, no que diz respeito aos aspectos processuais que permeiam a discussão recursal, notadamente a controvérsia em torno da inadmissibilidade da impugnação recursal contra a decisão deferitória da pretensão deduzida em ação autônoma probatória, conforme já suscitado nos autos pela agravada (cf. Id. no 85012048), e da inviabilidade de se cumular pleito de produção antecipada de prova com o de tutela provisória por incompatibilidade com o rito específico estabelecido à espécie, nos termos da tese recursal da agravante, tenho que, ao menos em análise preliminar, a complexidade do caso em apreço, nesse contexto, a ser lido como a diversidade de conceitos e bens jurídicos envolvidos, autoriza a admissão do agravo de instrumento, no mínimo, para se discutir o acerto decisório da imposição de uma obrigação de não fazer à agravante, eis que, em que pese a expressa irrecorribilidade positivada no art. 382, §4o, do CPC, e embora a providência possa ser entendida como necessária a assegurar a utilidade do comando decisório e inextricavelmente ligada à própria eficácia prova pericial, não deixa de ser uma medida de natureza cautelar e, portanto, de natureza contenciosa, que, em princípio, e com toda a razão, é aberrante ao âmbito cognitivo estreio da ação autônoma probatória, cujo rito, em tese, não admite defesa; sob outro ângulo, considerando a correlação, compatibilidade e, talvez, dependência, entre os pedidos de produção de prova e de preservação da situação a ser periciada, bem assim o princípio da economia, celeridade, eficácia, instrumentalidade, enfim, que
a forma é apenas meio, não é fim, e, ao menos em abstrato, o
risco de inutilidade do provimento judicial e ineficácia da produção da prova em caso de modificação e adulteração da situação que se visa investigar e periciar, não me parece razoável esperar que o Juízo não adote medidas para assegurar a força e utilidade do seu pronunciamento, nem exigir a distribuição simultânea de um pedido de produção de prova e de tutela provisória, tampouco taxar de nula a decisão agravada neste primeiro momento, cabendo, agora, apenas o juízo preliminar acerca do mérito da questão controvertida.”

Não vejo muito mais o que ser acrescido a esse ponto em um juízo de cognição perfunctória, pois, conforme frisei no início desta exposição, uma vez que a decisão judicial atingiu direta e inequivocamente a esfera pessoal e de interesses da
Mineração Dardanelos, impondo a ela óbvia obrigação negativa, de abstenção, de não fazer, ou qualquer outro termo correlato que exprima a ideia existente na ordem de “
que suspenda toda e qualquer atividade no local em detrimento da prova pertinente
”,
parece-me até mesmo teratológico cogitar que a parte atingida e integrante da relação jurídico-processual não poderia se valer de qualquer instrumento recursal para impugnar e questionar a legalidade do ato de ingerência do Poder Judiciário sobre si, eis que, além de potencialmente violador de diversas outros direitos e garantias constitucionais, focando apenas no ponto de vista processual, a interpretação restritiva do disposto legal iria de encontro aos princípios constitucionais da isonomia, contraditório e ampla defesa (lembrando, aqui, que a situação em comento de modo algum se assemelha à limitação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento instituída pela art. 1.015 do CPC, eis que a ideia por trás deste dispositivo é a possibilidade de futura impugnação recursal em sede de apelação), sendo assim, no caso, ou se adota a interpretação de que a irrecorribilidade instituída pelo §4o do art. 382 do CPC concerne somente às ações probatórias desenvolvidas para fins de justificação, ou de que só é recorrível o capitulo da decisão de 1o Grau que, mesmo visando preservar e garantir a utilidade do provimento jurisdicional, projetou efeitos sobre o âmbito privado da parte ré ao lhe impor uma obrigação de não fazer, sendo que, se for esta última, ganha especial relevância à objeção recursal da ré a respeito da inadequação da via eleita pela autora à cumulação do pedido de antecipação da prova e de medida cautelar destinada à preservação do estado das coisas, o que, em todo caso, será objeto do julgamento do mérito do agravo de instrumento, pois, sob qualquer ótica, o recurso merece ser admito.

Em relação à matéria de fundo, isto é, o exame da presença de motivo que justificasse e autorizasse a concessão da medida cautelar visando a suspensão da atividade da Mineração Dardanelos envolvendo o objeto da perícia, a decisão agravada assim dispôs:

“Admito que, em cognição preliminar, a tese recursal de que a ampla gama de documentos produzidos por cada parte, com apoio em relatórios técnicos e mídias digitais, durante o desenvolvimento e a execução das obrigações contratuais, afastaria o pressuposto de ‘
fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação
’ (CPC, art. 381), soa realmente pertinente quando contraposta com os itens elencados na inicial como os pontos a serem verificados através do exame pericial; ao que tudo indica, divergências a respeito da situação e conformidade, segundo as exigências ajustadas entre as contratantes, do ‘
local escolhido para recebimento dos containers
’, ou ‘
se os containers e os serviços executados estão de acordo com os termos dos projetos’
, podem ser perfeitamente investigadas e analisadas por meio do exame da abundante prova documental envolvendo a especificação e evolução dos serviços, ainda que para auxiliar o Juízo em relação à discordâncias de caráter técnico seja necessário a submissão da documentação disponibilizada pelas partes à perito judicial. Já no que concerne à ‘
cobertura’
adicionada ao projeto pela agravante, não divisei motivo que indicasse a urgência da submissão da questão à perícia, inclusive, segundo diz a agravante, as obras relativas a esse projeto adicional já foram concluídas em momento anterior, e nem em que medida a paralização dos serviços seria necessária para assegurar a utilidade de futura prova pericial.

O item que aparenta guardar a maior correspondência com a hipótese legal, diante da abrangência e generalidade da medida, além de se ligar diretamente como o que parece ser o cerne do litigio havido entre as partes, é o referente à ‘
quantidade e qualidade dos serviços executados pela Requerente
’, porque, mesmo em análise superficial da questão, é manifesta a intensa beligerância das partes em torno desse ponto, sobretudo em relação aos serviços prestados nos últimos meses antes da rescisão contratual (entre fevereiro e abril de 2021), mas, a despeito disso, analisando sumariamente a questão, aqui também se mostra razoável aceitar que é plausível a possibilidade de futura averiguação dos pontos controvertidos, sem prejuízo à cognição da matéria, por meio de exame documental e, se for o caso, completo adicional com averiguação no local, o que, somado aos indícios de que a ordem de abstenção de prosseguir com as atividades (e, portanto, uso) dos contêineres tem potencial de acarretar embaraços operacionais e grandes prejuízos econômicos, recomenda a suspensão parcial dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito.”

Com efeito, os
fundamentos que dão sustentação à conclusão decisória supratranscrita também merecem ser ratificados, porque, repito, não lhes sobrevieram quaisquer fatos ou razões com aptidão de modificar o raciocínio desenvolvido, mantendo-se incólume a constatação de que, ao menos em análise inicial, o conjunto fático-probatório não convencem quanto à absoluta ou mesmo imperiosa imprescindibilidade de suspender toda e qualquer atividade ligadas aos
contêineres e instalações projetados pela Ekontainers para fins de moradia dos funcionários da Mineração Dardanelos para possibilitar a adequada execução da perícia técnica postulada nos autos, ao contrário, mostra que o quadro não é assim tão urgente quanto o pintado na exposição inicial, podendo, ao menos, aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento à definição segura da questão.

Pelo exposto, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021